Tribunal: TJES
Processo: 0014188-39.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014188-39.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO SUL CAPIXABA DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS - ASSULCAR

APELADO: TRANSMAR TRANSPORTES EIRELI

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. INCIDÊNCIA DO CDC. RATEIO DE DESPESAS. SINISTROS ANTERIORES À RETIRADA DE ASSOCIADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ESTATUTÁRIA OU CONTRATUAL. CONDIÇÃO DE EXIGÊNCIA VINCULADA AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito da condição associativa, a entidade é considerada prestadora de serviço, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, notadamente quanto às prerrogativas relativas à interpretação contratual prevista no art. 47 do CDC;

2. A “
proteção veicular oferecida por associações ou cooperativas é tecnicamente distinta daquela conferida pelas seguradoras, tendo em vista que naquelas há um amparo mútuo entre os associados, que rateiam os custos e os benefícios entre si, consoante regulamentação própria
” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.570415-8/001, Relator (a): Des.(a) Cabral da Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/12/0020, publicação da súmula em 16/12/2020). Assim, o rateio de despesas, notadamente quando da retirada de algum associado, deve observar as regras do Estatuto da Associação e respectivo termo de adesão/filiação;

3. A imposição da contribuição e rateio de despesas pelo prazo de 12 meses após a saída do associado, conforme estabelece o termo de adesão e estatuto da associação, está condicionada a demonstração de que o associado retirante tenha sido beneficiado por indenização relativo as garantias abrangidas pelo instrumento de adesão, o que não restou comprovado;

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 30 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0014188-39.2018.8.08.0011

Apelante: Associação Sul Capixaba dos Transportadores de Carga

Apelado: Transmar Transporte Eireli

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra a sentença (fls. 726-727) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara 4ª de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da ação cobrança ajuizada por Associação Sul Capixaba dos Transportadores de Carga contra Transmar Transporte Eireli, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (fls. 730-746), pretendendo a reforma da sentença, sustenta o apelante que (a) é associação de proteção veicular e pretende nos autos a cobrança relativa a rateios de veículos sinistrados antes da desfiliação da empresa recorrida; (b) as disposições do estatuto da associação, assim como o termo de adesão e regulamentação de garantia extra, estabelecem a obrigatoriedade do pagamento de contribuições de sinistros e acidentes ocorridos antes da saída do associado; (c) os sinistros que integram a planilha de cobrança ocorreram em 2013, quando a recorrida era associada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 6341248).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 06 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A recorrente é entidade associativa de proteção e segurança de caminhões, cavalos mecânicos e carretas, para garantia de indenizações em casos de sinistros aos bens assegurados, mediante rateio de despesas pelos respectivos associados.

Assim, a “
proteção veicular oferecida por associações ou cooperativas é tecnicamente distinta daquela conferida pelas seguradoras, tendo em vista que naquelas há um amparo mútuo entre os associados, que rateiam os custos e os benefícios entre si, consoante regulamentação própria
” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.570415-8/001, Relator (a): Des.(a) Cabral da Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/12/0020, publicação da súmula em 16/12/2020)

Nesse sentido, o rateio de despesas, notadamente quando da retirada de algum associado, deve observar as regras do Estatuto da Associação e respectivo termo de adesão/filiação.

Deve ser consignado, oportunamente, que, a despeito da condição associativa, a entidade é considerada prestadora de serviço, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, notadamente quanto às prerrogativas relativas à interpretação contratual prevista no art. 47 do CDC.

É a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO CONTRATUAL DEVIDA. DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A parte requerida, na qualidade de associação civil sem fins lucrativos, ao oferecer ao público serviço de proteção veicular, mediante contraprestação, deve ser considerada fornecedora de serviços, nos termos do artigo 3º, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Nos contratos de proteção veicular pactuados entre a associação e o associado por não tem regulamentação específica e por guardarem semelhanças com o contrato regular de seguro, aplicam-se as normas atinentes ao contrato de seguro. 3. Apesar do atraso de alguns dias no pagamento da parcela do mês de março/2019, tal fato não tem o condão de conferir cancelamento automático do contrato. Isso porque era necessário que o autor fosse notificado previamente sobre o inadimplemento, o que não restou demonstrado nos autos, conforme dispõe a Súmula 616 do c. STJ. 4.Em análise dos autos, restou comprovado que o acidente ocorreu por culpa do requerente e, desta forma, nasceu para a associação requerida o dever de prestar assistência ao consumidor nos termos do regulamento. Portanto, o autor faz a jus a cobertura do seguro veicular/programa de proteção veicular para si e para os danos ocasionados ao terceiro envolvido. 5. Danos morais configurados, ante a frustração do apelante em receber a indenização securitária e, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), quantia que é razoável e proporcional ao evento. 6. - Recurso conhecido e provido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0022823-97.2019.8.08.0035, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: DESEMBARGADOR JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Julgado em 14/06/2023). - G.N.

Nesse passo, analisando o Estatuto Social e respectivo termo de adesão, como também concluiu o magistrado de origem, não há disposição clara quando às obrigações de rateio do associado após a sua saída.

Do que se dispõe no Termo de Adesão relativamente à saída do associado, apura-se:

[...]

“2.2. O associado que, livre e espontaneamente, desejar excluir-se, em prazo inferior a 12 (doze) meses desde o seu ingresso no quadro associativo, além de estar obrigado pela quitação de todas as suas obrigações junto a ASSOCIAÇÃO, ficará obrigado pelo pagamento das contribuições mensais devidas até o final do referido prazo, inclusive rateios, perdendo, imediatamente, o direito a garantia prevista no item I, do artigo 1º, do Estatuto Social,

2.3. A exclusão do associado ficará condicionada ao pagamento de mais 12 (doze) meses de contribuição, inclusive rateios, caso já tenha sido beneficiado com o recebimento de indenização, em razão da garantia prevista no item I, do artigo 1º, do Estatuto Social, e, em nenhuma hipótese terá direito a ressarcimento de valores quando de sua saída da ASSOCIAÇÃO.

2.4. O associado que se desligar do corpo social por motivos pessoais, antes de completado o período mínimo de associação (12 meses), desde que cumpridas todas suas obrigações em relação à ASSOCIAÇÃO, pagará multa correspondente ao valor da média de repartição de prejuízos dos últimos doze meses multiplicados pelo número de meses restantes para o término de seu período mínimo de associação”.

[...]

Apura-se que a empresa apelada aderiu à entidade em 08/11/2012 (fl. 18), formalizando sua retirada em 09/02/2015 (fl. 50), de modo que permaneceu vinculada por prazo superior a 12 meses, o que afasta a incidência dos itens 2.2 e 2.4 do termo de adesão.

Por sua vez, a invocação do item 2.3, de redação equivalente ao inciso 6º do Estatuto Social (fl. 19), não milita em favor da recorrente, tendo em vista que impõe mais 12 meses de contribuição e participação de rateios apenas se a associada tiver sido beneficiada com o recebimento de indenização; condição que não foi comprovada nos autos.

Assim, a despeito dos fatos geradores das cobranças constantes da planinha apresentada pela associação, com datas apontadas após a retirada da apelada, não se verificou a condição apta a autorizar sua exigência.

Por fim, mantenho a gratuidade da justiça garantida em primeiro grau em favor da recorrente, por não vislumbrar elementos aptos a desconstituir a hipossuficiente declarada

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

Majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento), mantendo a condição de suspensão da sua exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 30/04/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão 30.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.